Tribunal: STF
Processo: HC 199901
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Excesso de prazo para realização do exame criminológico. Risco de contaminação em ambiente carcerário (COVID-19). Teses defensivas não apreciadas pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outro em favor de Alexandre Campos dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 647.020/SP (evento 4). 
    No curso da execução da pena do Paciente – reincidente e condenado à 14 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e uso de documento falso –, o magistrado de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico prévio para o exame do benefício de progressão de regime prisional (evento 7). 
    Extraio do ato dito coator (evento 4): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, haja vista as peculiaridades do caso, notadamente o fato de que o apenado já cumpre pena em estabelecimento de segurança máxima, devido ao seu envolvimento com facção criminosa, a evidenciar a necessidade de uma avaliação mais cautelosa do pleito progressivo, de modo a permitir a realização de exame a respeito do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
    2. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Pontua ‘demora na realização do exame criminológico, destacando-se neste ponto, que a perícia foi requisitada em 03/12/2020, ou seja, há quase 04 meses’. Requer, na medida liminar e no mérito, a cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico e seja determinada a apreciação do pedido de progressão de regime ‘com base tão somente nos requisitos legais objetivo e subjetivo estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O art. 112 da Lei de Execuções Penais, na redação dada pela Lei 10.792/03, não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Todavia, a modificação legal não impossibilita a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de transferência do apenado para regime menos gravoso. 
    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a exigência fundamentada de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012)
    No caso dos autos, o Tribunal Estadual reputou bem fundamentada a decisão que manteve a realização do exame criminológico prévio, consignando que o juízo singular ‘destacou a excepcionalidade da determinação, considerando tratar-se de sentenciado que, além de resgatar reprimenda extensa e de ser reincidente, “registra envolvimento com facção criminosa, cumprindo pena em estabelecimento de segurança máxima”.
    No mesmo sentido, o Tribunal Superior a quo destacou que, “as instâncias ordinárias salientaram que o apenado já cumpre pena em estabelecimento de segurança máxima, devido ao seu envolvimento com facção criminosa, a evidenciar a necessidade de uma avaliação mais cautelosa do pleito progressivo, de modo a permitir a realização de exame a respeito do preenchimento do requisito de ordem subjetiva”.
    Na espécie, a exigência do laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que, “É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico” (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).
    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial da progressão de regime. 
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na realização do exame criminológico e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, observo que as matérias não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, nestes pontos, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora